Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Santa Maria, que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial, para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, determinar a cessação dos descontos mensais nos proventos do autor, com liberação da margem consignável e, por fim, condenar a ré/recorrente a restituir o valor de R$ 5.738,06 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e seis centavos), quantia paga a maior pelo autor.
2. Em sede recursal, o banco recorrente argumenta, em síntese, que os descontos na modalidade de cartão de crédito consignado são referentes apenas ao valor mínimo das faturas. Para pagamento integral das mesmas se faz necessário o pagamento complementar através de boleto bancário, o qual é enviado mensalmente para residência do consumidor. Sustenta a validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, bem como a regularidade das cobranças. Requer, portanto, a reforma da sentença.
3. Sem razão o recorrente. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52). Ainda, conforme o art. 52, § 2o, do CDC, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
4. No caso em análise, o contrato apresentado pelo recorrente (ID 22811316) não atende aos requisitos previstos na mencionada norma (art. 52, CDC), uma vez que nele não há previsão do número e da periodicidade das prestações, tampouco a soma total a pagar. Nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
5. Cabe, ainda, assinalar que, com base nas faturas ID 22811102, págs. 7-50 identifica-se que, mesmo realizando pagamentos mensais superiores a R$ 415,02, o valor do saldo devedor aumentava a cada mês, com acrescimentos mensais de encargos de financiamento, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato. Enfim, apesar da ré sustentar que a operação foi autorizada pela parte autora, inclusive com o desconto na sua folha junto ao sistema “Siape”, constata-se que a autorização decorreu por acreditar que estaria realizando um empréstimo consignado, o que não ocorreu face a falha no cumprimento do dever de informação já assinalada, impondo-se a manutenção da sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.